Tribunal: TJSP
Processo: 1026541-21.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Apelação Cível - Ação Ordinária Servidoras Públicas Inativas - Licenças-prêmio não gozadas - Pretensão de pagamento em pecúnia - V. Acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para a indenização das licenças-prêmio não usufruídas, seja calculada nos níveis de vencimentos imediatamente anteriores à aposentação da autora, com observação quanto aos juros e correção

Ementa:
Apelação Cível - Ação Ordinária Servidoras Públicas Inativas - Licenças-prêmio não gozadas - Pretensão de pagamento em pecúnia - V. Acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para a indenização das licenças-prêmio não usufruídas, seja calculada nos níveis de vencimentos imediatamente anteriores à aposentação da autora, com observação quanto aos juros e correção monetária - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ e RE representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810 - Manutenção do V. Acórdão de parcial provimento ao recurso da FESP, com adequação aos paradigmas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026541-21.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARIA
CELESTE DE TOLEDO MARTINS e MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
CANOVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade, em
juízo de retratação, mantiveram o v. acórdão que deu parcial provimento ao
recurso, com adequação aos paradigmas. Declarará o voto convergente o 2o Juiz.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1026541-21.2015.8.26.0554
Comarca: Santo André
Juiz sentenciante: Marcelo Franzin Paulo
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Maria Aparecida do Nascimento Canova e outra
Voto no 32098
Apelação Cível - Ação Ordinária Servidoras Públicas Inativas
- Licenças-prêmio não gozadas - Pretensão de pagamento em
pecúnia - V. Acórdão que, por unanimidade de votos, deu
parcial provimento ao recurso, para a indenização das licenças-
prêmio não usufruídas, seja calculada nos níveis de
vencimentos imediatamente anteriores à aposentação da autora,
com observação quanto aos juros e correção monetária -
Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em
razão do julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ e
RE representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810 -
Manutenção do V. Acórdão de parcial provimento ao recurso
da FESP, com adequação aos paradigmas.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 150/164), contra a r.
sentença (fls. 145/147) que julgou procedente a ação condenando a
apelante a pagar as autoras os valores relativos aos blocos aquisitivos
de licenças-prêmio descritos na inicial, não usufruídos em atividade,
considerando-se os proventos correspondentes em vigor quando da
liquidação, com atualização monetária a partir de então e acréscimo de
juros moratórios a partir da citação. Condenou ainda a ré no reembolso
das custas despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Alega a apelante, em apertada síntese, a
inexistência do direito ao pagamento da licença-prêmio não gozada,
quando não requerido pela beneficiária, antes da aposentação, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores da indenização sejam aqueles imediatamente anteriores a
passagem da autora pra a inatividade, e que a correção monetária seja
a da Lei 11960/2009, e os juros nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/97.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
168/180.
O v. acórdão de fls. 184/190 deu parcial
provimento ao recurso, com observação quanto à correção monetária
e juros de mora em relação aos valores em atraso.
A FESP interpôs Recurso Especial (fls.
192/200) e Recurso Extraordinário (fls. 201/208). Contrarrazões às fls.
210/218 e 219/231.
O feito permaneceu sobrestado.
Oportunamente,
em
análise
pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, considerando
o julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e do RE no
870.947/SE, Tema 810/STF, determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual adequação (fls. 242/243 e 244/246).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040
do Código de Processo Civil entendo que o Acórdão proferido nos
autos deve se adequar à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do Resp 1.495.136/MG e do Resp
1.492.221/PR (tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810).
Não se tratando o caso concreto de indébito
tributário, quanto à correção monetária e juros deve ser observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.974, em
20/09/2017, em que houve reconhecimento da repercussão geral do
Tema 810. “Validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com
redação dada pela Lei no 11.960/09”.
Conforme decidido pelo STF, não deve ser
aplicada a TR para fins de correção monetária, uma vez que se trataria
de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, devendo
ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.
E ainda, em julgamento aos embargos de
declaração opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
sessão no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a
atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios)
aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante.
Quanto aos juros de mora, conforme decisão
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem
sobre juros moratórios possuem natureza eminentemente processual,
aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus
regit actum” (Embargos de Divergência em Recurso Especial no
1.207.197/RS Rel. Min. Castro Meira j. 18.5.11). Este entendimento já
havia sido consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (v. g.
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 767.094/RS m- Rel.
Min. Ricardo Lewandowski j. em 2.12.10; e Agravo Regimental no
Recurso Especial no 559.445/PR Rel. Min. Ellen Gracie j. 12.6.09).
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo
ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando
são cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012,
de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
O
julgado
também
deve
observar
a
fundamentação exposta no REsp 1.495.146/MG e 1.492.221/PR,
Tema 905 STJ.
Portanto, o Acórdão deve se adequar ao r.
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 810 do
STF e pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Ante o exposto, em observância ao art. 1040
do Código de Processo Civil, mantém-se o V. Acórdão que deu parcial
provimento ao recurso, com adequação aos paradigmas.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19489
Apelação Cível no 1026541-21.2015.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelados: Maria Celeste de Toledo Martins e Maria Aparecida do
Nascimento Canova
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Vistos, etc.
Acompanho o voto do Relator, com a observação de que,
considerado o período em questão, posterior à Lei no 11.430/06, o Superior Tribunal de
Justiça aplica o INPC (Tema 905), e não o IPCA-E, diferentemente do que decidiu o
Supremo Tribunal Federal (Tema 810), mas chamando a atenção também para o fato de
que, pendentes que se acham o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, há de se
ter em conta a regra do artigo 102, III, e alíneas, da Constituição Federal, além da regra
do artigo 927 do Código de Processo Civil. Por isto, no caso, é mesmo de se aplicar o
IPCA-E.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1097D57D
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
109C5407
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026541-21.2015.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.